Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-48.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – Pretensão de condenação dos apelados ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão de acidente ocorrido no interior de transporte público de passageiros – Sentença de improcedência da ação e de improcedência da denunciação da lide, com a condenação da apelada GRECCO, litisdenunciante, ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – Pretensão de condenação dos apelados ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão de acidente ocorrido no interior de transporte público de passageiros – Sentença de improcedência da ação e de improcedência da denunciação da lide, com a condenação da apelada GRECCO, litisdenunciante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) – Pleitos de reforma da sentença i) pela apelante M.E.S. para que seja julgada procedente a ação; e ii) pela apelante EZZE, litisdenunciada, para que sejam majorados os honorários advocatícios na denunciação da lide – Não conhecimento da apelação da apelante EZZE e cabimento da apelação da apelante M.E.S. – Apelante EZZE que não recolheu o preparo, mesmo após a devida intimação, provocando a deserção do recurso – Inteligência do art. 1.007, §4o, do CPC – Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal – MÉRITO – Responsabilidade puramente objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços púbicos, conforme art. 37, §6o, da CF – Em se tratando de empresas concessionárias que prestam serviço público, como no caso da apelada GRECCO, aplicam-se as normas de direito do consumidor, posto que atuam na condição de fornecedoras de serviços a usuários, em específico o art. 14, "caput", do CDC, que impõe a responsabilidade objetiva – Dano e nexo de causalidade demonstrados nos autos – Apelada GRECCO que possui o dever de garantir a segurança dos passageiros transportados, indicando a melhor forma para a acomodação e segurança dos passageiros – Inércia do condutor do veículo que configura sua omissão para evitar o resultado danoso – Inexistência de excludentes como culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiro – Responsabilidade do apelado MUN. LENÇÓIS PAULISTA que é subsidiária a responsabilidade da apelada GRECCO – Precedente do STJ – Sentença reformada – APELAÇÃO da apelante EZZE não conhecida e apelação da apelante M.E.S. provida para julgar procedente a ação e condenar os apelados MUN. LENÇÓIS PAULISTA e GRECCO ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, sendo principal a responsabilidade da apelada GRECCO e subsidiária a responsabilidade do apelado MUN. LENÇÓIS PAULISTA – Condenação dos apelados MUN. LENÇÓIS PAULISTA e GRECCO a arcarem com as custas/despesas processuais eventualmente adiantadas pela apelante M.E.S., bem como ao pagamento de honorários advocatícios em prol do patrono desta, no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 30.000,00).